Tribunal: TJDFT
Processo: 0731635-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHAS APRESENTADAS PELO CREDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. ENCARGOS NÃO PREVISTOS NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

1. A pretensão executiva em sede de cumprimento de sentença há de estar adstrita ao que foi fixado na sentença transitada em julgado, não se podendo acrescer condenação à parte executada, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada.

2. Correta a decisão que nega homologação aos cálculos se as contas apresentadas não observaram os parâmetros fixados na sentença objeto do cumprimento.

3. Agravo de instrumento não provido.